Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0701412-55.2020.8.07.0000 Apelante : CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA Apelado : DANIELA DE PONTES VIEIRA EIRELI – EPP Relator : SANDOVAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Recife, nos autos da ação n. 0029836-20.2019.8.17.2001, movida em desfavor de DANIELA DE PONTES VIEIRA EIRELI – EPP. Do cotejo dos autos, denota-se ter sido o presente recurso direcionado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e o recolhimento das custas inerentes àquele tribunal. Após verificar o provável equívoco, determinei o esclarecimento dos vícios no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, conforme artigos 932, § único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC. Devidamente intimada, a parte requereu o cancelamento da distribuição, confirmando que a interposição perante esta Corte se deu por equívoco. Diante do exposto, promova a Secretaria o cancelamento da distribuição. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator